Tribunal: TJES
Processo: 5015807-05.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015807-05.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RODRIGO DAS NEVES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. REANÁLISE DE FUNDAMENTO JÁ APRECIADO NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS OU ERRO MANIFESTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO CRIMINAL NÃO

CONHECIDA
.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de revisão criminal ajuizada por Rodrigo das Neves, com fundamento nos arts. 621 e seguintes do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do trânsito em julgado da condenação imposta nos autos da ação penal nº 0001621-79.2009.8.08.0014, em que foi condenado pelos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos II e IV (duas vezes), c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, e no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

O requerente pretende apenas a modificação da fração de redução da pena pela tentativa, postulando a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão controvertida consiste em definir se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir o critério de redução da pena pela tentativa, já apreciado no julgamento da apelação criminal, sem a apresentação de novas provas ou demonstração de erro material ou injustiça manifesta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão criminal possui hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP e não se presta a mero reexame da dosimetria da pena já analisada em sede recursal.

5. O tema referente à fração de redução pela tentativa foi expressamente enfrentado no julgamento da apelação, ocasião em que se considerou proporcional a redução de 1/3 (um terço) adotada pelo Juízo de origem, à luz da teoria realística.

6. Inexistem novas provas ou demonstração de erro técnico ou injustiça da condenação que autorizem a revisão.

7. A pretensão configura reiteração de tese já apreciada, o que desnatura a finalidade da revisão criminal, conforme entendimento pacífico do STJ e deste Egrégio Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não se presta ao reexame da dosimetria da pena ou à reapreciação de teses já analisadas em sede recursal, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 621 do CPP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 621, incisos I e III; CP, art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Revisão Criminal nº 000XXXX-XX.XXXX.8.08.XXXX, Rel. Des. [NOME], j. [DATA];

STJ, AgRg na RvCr 5.691/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.04.2021, DJe 30.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do pedido revisional, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5015807-05.2025.8.08.0000

REQTE: RODRIGO DAS NEVES

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
interposta
por
RODRIGO DAS NEVES
,
em conformidade com os termos dos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal, objetivando a
desconstituição do trânsito em julgado de decisão proferida nos autos da ação penal de nº 000
1621
-
79
.200
9
.8.08.00
1
4, na qual foi considerado culpado pela conduta tipificada no artigo 121, §2º, incisos I
I
e IV
(duas vezes) c/c artigo 14, inciso II, todos
do Código Pena
l
e pelo artigo 14 da lei nº 10.826/03
.

Se insurge
o requerente exclusivamente, em relação a fração aplicada pela tentativa, pugnando pela sua aplicação na fração máxima, qual seja, 2/3 (dois terços
)
.

Comprova que a condenação transitou em julgado no dia 05/07/2016 (
ID
16075716).

Pois bem.

É certo que a
revisão criminal deve se subsumir às taxativas hipóteses do dispositivo legal supracitado (CPP, art. 621), servindo para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, e não para o mero reexame dos elementos que embasaram a r. sentença condenatória proferida, nem mesmo o Venerando Acórdão proveniente do julgamento do recurso apresentado pela parte.

In casu
, entendo que as alegações autorais não merecem sequer conhecimento. Explico.

É certo que é preciso ter cautela redobrada quando o tema envolver desconstituição da coisa julgada, sob pena de transformar a especialíssima ação de revisão criminal em verdadeiro sucedâneo recursal.

No caso em apreço,
observa-se que a questão reapresentada pelo revisionando, nesta esfera processual, embora não tenha sido devidamente juntada aos autos, já foi objeto de deliberação por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto, conforme se extrai da ementa do v. acórdão extraído do sítio oficial deste E. Tribunal de Justiça:

"[...]
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA BASE. PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS. MAJORAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL RECONHECIDO. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea `d¿, do Código de Processo Penal. 2. Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 3. O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da "negativa de autoria", pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese. 4. É possível que uma das qualificadoras seja utilizada na fixação da pena base e outra para majorar a sanção inicialmente estabelecida. 5. Recurso desprovido. Unânime.

O aludido voto consignou expressamente que a redução de 1/3 (um terço), adotada pelo Juízo sentenciante, era
"proporcional e adequada"
à luz da teoria realística, esgotando, assim, a matéria.

Portanto, o pleito defensivo não apresenta novas provas de inocência, de circunstância que autorize diminuição especial da pena, ou qualquer comprovação de que a condenação é manifestamente contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos em razão de elementos não apreciados.

O revisionando busca, na verdade, um mero reexame e nova valoração de argumentos e provas já analisados em grau recursal.

No entanto, a jurisprudência desta E. Corte e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a revisão criminal não é uma "terceira instância" de julgamento e não comporta a reiteração de teses jurídicas já debatidas, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade.

Desta feita, por não se amoldar a qualquer das hipóteses legais e por constituir inadequada via para o reexame dos fatos e da dosimetria da pena já transitados em julgado,
o pleito não deve ser conhecido por falta de interesse de agir e por não se amoldar a nenhuma das hipóteses do Art. 621 do CPP.

Ante o exposto,

NÃO

CONHEÇO
da presente revisão criminal.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.